Tribunal: STF
Processo: MI 4775
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de injunção. Procurador da fazenda Nacional. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial.



    1.  Agravo contra decisão que negou seguimento a impetração em que se pleiteava o reconhecimento de mora legislativa na edição de lei para regular a aposentadoria especial de servidor público. Alegação de que o impetrante, procurador da fazenda nacional, exerceu atividade de risco, obtendo o reconhecimento do direito à gratificação de periculosidade. 



    2.  Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade for inequivocamente inerente ao ofício.



    3.  A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos algumas categorias não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.



    4.  A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não é suficiente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.



    5.  Agravo a que se nega provimento.